Tribunal: TJMT
Processo: 1006417-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006417-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA JOSE MORAES DE SOUZA
AGRAVADO:- BANCO PAN S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006417-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a não inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que se trata de um empréstimo feito em 2011, de R$1.000,00 com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual foi adquirido pelo agravado.
Aduz que a dívida foi quitada em 2015, porém os descontos no seu holerite continuam até hoje.
Explica que referido débito foi discriminado como cartão de crédito, porém nunca o possuiu, e no histórico das despesas constam apenas o aludido empréstimo.
Assevera que a demanda não versa acerca da revisão dos juros, mas, sim, no reconhecimento da quitação do débito.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, os descontos estão ocorrendo desde 2015, quando afirma que nessa época teria quitado a dívida.
É necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, visto que os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza dos argumentos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator